Tribunal: STF
Processo: HC 213200
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Alexandre Ferreira, advogado, em benefício de Fabrício de Oliveira, contra decisão do Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.2.2022, denegado o Habeas Corpus n. 709.460.



O caso



    2. Em 18.10.2020, o juízo da Primeira Vara Federal de Guaíra/PR condenou o paciente à pena privativa de liberdade de um ano, quatro meses e quinze dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 70 da Lei n. 4.117/1962 (crime de radiodifusão) (e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs a Apelação n. 5002002-37.2019.4.04.7017 à Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que, em 18.1.2021, a ela negou provimento. Esse acórdão não foi juntado aos autos.



    4. Consta ter sido impetrado habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, cujo acórdão também não foi juntado.



     



    5. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 709.460, denegado pelo Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, em 11.2.2022. São os fundamentos dessa decisão:



    “Trata-se de pedido de reconsideração contra a decisão de fls. 63-65, em que o habeas corpus não foi conhecido, por instrução deficiente, ante a ausência de cópia da sentença condenatória. 



    Tendo em vista a juntada da peça faltante (fls. 68-78), reconsidera-se a decisão a fim de examinar a impetração. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fls. 15/16): 



    ‘HABEAS CORPUS. DISCUSSÃO SOBRE ANPP E REVISÃO DA DOSIMETRIA, REGIME PRISIONAL E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS JÁ EXAMINADOS EM COGNIÇÃO RECURSAL EXAURIENTE POR TURMA RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO ADMITIDA POR FORÇA DE DECISÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUIZ DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Não se admite habeas corpus em substituição a recurso próprio (apelação já julgada, e recurso extraordinário já interposto), e menos ainda à reforma de sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena, reapreciação de vetoriais, alteração do regime e substituição da pena corporal por restritivas de direitos – questões já aferidas na sentença e no julgamento da apelação criminal pela 1ª Turma Recursal do Paraná –, seja pela impropriedade da via eleita – que não substitui os recursos próprios já manejados –, seja porque não tem esta Corte competência recursal para revisão de matéria de mérito julgada em processo oriundo de Turma Recursal –, sobretudo quando ausente qualquer risco ao direito de liberdade do paciente, mas por força de decisão de Tribunal Superior é admitida a impetração. 2. Os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no sentido de ser imperiosa a necessidade de racionalização do writ, devendo ser observada sua função constitucional de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte coação ou ameaça à liberdade de locomoção, o que não se verifica na espécie, pois o paciente se encontra solto. 3. A pretensão relativa a eventual proposta de ANPP não tem sede apropriada na via estreita do habeas corpus, porque não afeta, sequer hipoteticamente, o garantido direito de liberdade do paciente, pela preclusão, pois após a negativa da acusação em ofertar o acordo, o paciente silenciou, decorrendo in albis o prazo para a defesa, embora regularmente intimada, e porque na data da impetração o pleito sequer havia sido apresentado na origem, e o direto exame nesta Corte de matéria não submetida ao juiz da causa acarretaria inadmissível supressão de instância. 4. Embora a defesa não tenha recorrido da dosimetria da pena, insurgindo-se, tão somente, contra o regime prisional e a impossibilidade de substituição – e a insurgência contra a fixação da pena-base e pena provisória, após o julgamento do recurso cabível pelo órgão Colegiado competente, configure indevida inovação recursal –, a reiteração delitiva do paciente, que voltou a delinquir menos de cinco meses após ser colocado em liberdade, demonstra que o réu não tem responsabilidade perante à administração da justiça e à coletividade’, o que justifica a pena-base acima do mínimo legal, o regime inicial mais gravoso e a impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos, cumprindo destacar que a pretensão de incidência da atenuante da confissão já foi contemplada pela sentença. 5. Inexistindo flagrante ilegalidade na decisão impugnada, e ausente qualquer risco ou ameaça ao direito de liberdade do paciente – que se encontra solto –, impõem-se a denegação da ordem. 6. Writ não conhecido quanto à matéria não submetida ao juiz de 1º grau, e, na parte admitida por força de decisão de Tribunal Superior, denegada a ordem’. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 70 da Lei 4.117/62, à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem direito às substituição por pena restritiva de direitos. Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus contra a decisão da Turma recursal, o qual não foi conhecido pelo Tribunal de origem. 



    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base. 



    Destaca, por fim, inexistir fundamento válido para a imposição do regime inicial fechado, e para deixar-se de substituir a pena corporal por restritiva de direitos. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja fixada a pena-base no mínimo legal e para que seja imposto o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade. 



    A liminar foi indeferida e as informações não foram prestadas. 



    O Ministério Público manifestou-se pela denegação do habeas corpus. 



    No que tange à ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, verifica-se que a Corte estadual não analisou a matéria (fl. 29). 



    Dessa forma, a análise nesta superior instância configuraria verdadeira supressão de instância. 



    Quanto ao regime prisional e à substituição da pena corporal, as instâncias ordinárias assim entenderam: 



    Da sentença (fl. 76): 



    Regime inicial de Cumprimento 



    O preceito inscrito no art. 33, § 2º, do Código Penal não obriga o magistrado a fixar o regime relacionado aos intervalos das penas enunciadas, o que fica claro pelo contido em seu § 3º, segundo o qual ‘a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’. Por isso, é amplamente admitido pela jurisprudência a adoção de regime mais severo do que o previsto abstratamente no art. 33, desde que presente motivação idônea (Súmula 719/STF), postura que, em última análise, atende ao princípio da individualização da pena. Precedentes do TRF4 (ACR 5010657-82.2015.4.04.7002, Rel. Cláudia Cristina Cristofani, 7ª Turma, junt. 15/08/2016) edo STJ, (HC 512.681/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julg. em 18/06/2019). 



    No caso dos autos, conforme fundamentação do capítulo pertinente à dosimetria da pena, verifica-se que pesam em desfavor do acusado diversos argumentos aptos à exasperação da pena-base, os quais considero válidos para justificar o cumprimento inicial da pena em regime inicial mais gravoso. 



    Acrescento que essas circunstâncias demonstram que o réu comporta-se com evidente descaso às normas penais e às instituições públicas fiscalizatórias, sobretudo em razão da reiteração delitiva em um lapso temporal inferior a 5 meses, o que ratifica a necessidade da execução ter início de forma mais gravosa, de modo a exigir do agente um maior empenho, visando a satisfazer as funções retributiva e de prevenção da pena. 



    Vale dizer, as circunstâncias negativas do caso justificam a segregação mais gravosa como um imperativo de individualização da pena. Ante o exposto, considerando as circunstâncias judiciais negativas, define-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade – CP: art. 33, §2º, ‘a’, e § 3º. Substituição e suspensão condicional da pena.



    Em que pese a fixação da pena privativa de liberdade em patamar inferior a quatro anos de reclusão, as circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabilizam a substituição da pena por restritivas de direito – CP: art. 44, II e III – e a suspensão condicional da pena – CP: art. 77, II. 



    Do acórdão (fls. 21/22): 



    [...] Destaco que a decisão apelada está em harmonia com precedentes lavrados no âmbito do STJ, cuja orientação pacificou-se no sentido de ser cabível a eleição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso ao réu quando: a) constatada a reincidência e b) há circunstância judicial desfavorável, tal como a situação fática dos autos. [...] Portanto, reputo plenamente justificada e proporcional a medida adotada pelo magistrado da origem, que, após ponderar sobre circunstâncias judiciais desfavoráveis, houve por bem rejeitar o regime aberto e, por conseguinte, fixar regime mais gravoso para início do cumprimento da pena. No mesmo sentido: APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5014183-86.2017.4.04.7002/PR, de minha relatoria, julgado na sessão de 13/02/2020. Por identidade de razões, tampouco há direito à suspensão condicional da pena, já que o réu não preenche os requisitos cumulativos previstos no artigo 77 do Código Penal. 



    Como se vê, as instâncias ordinárias recrudesceram o regime prisional e não substituíram a pena corpórea em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber: 



    "Em que pese a fixação da pena privativa de liberdade em patamar inferior a quatro anos de reclusão, as circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabilizam a substituição da pena por restritivas de direito – CP: art. 44, II e III – e a suspensão condicional da pena – CP: art. 77, II.". 



    Com efeito, tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que reconhecida a existência de circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado o regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto, e indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33 e parágrafos, e 44, ambos do Código Penal. Nesse diapasão: (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (e-doc. 4).



    6. Neste habeas corpus, insiste o impetrante no argumento de que, “ao condena[r] o paciente, o magistrado abusou de seu poder discricionário e não observou o[s] art[s]. 59 e 33 do CP, juntamente com as Súmulas 440 e 444 [do STJ] e Súmulas 718 e 719 do STF”.



    Sustenta a inidoneidade da fundamentação adotada para a consideração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. 



    Afirma que não poderia o juízo sentenciante motivar a imposição do regime semiaberto em condenações pretéritas do paciente, pois não seria ele reincidente.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Nessa conformidade, o paciente, confiante, bate as portas deste Tribunal para ver julgado o constrangimento ilegal de que padece, requerendo a mais plena e total Justiça! 



    Diante o exposto, requer a concessão da ordem em sede de liminar com o regular processamento do feito, com a confirmação no mérito, para que seja possibilitado o acordo de não persecução criminal, bem como, seja fixada a pena base no mínimo legal, o regime aberto e substituição de pena privativa de liberdade” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos imprescindíveis à perfeita compreensão e análise para enquadramento dos pedidos formulados, especialmente os acórdãos prolatados pela Turma Recursal na apelação apresentada contra a sentença condenatória e no habeas corpus julgado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Tal deficiência a impossibilita a inteira compreensão do caso e o exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários a seu válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora